Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708998-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDOS: PREMIUM VEICULOS LTDA, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, RICARDO TURBIANI BRETAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRIMEIRA PUBLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação por restar patente a sua intempestividade e não haver comprovação de equívoco na contagem do prazo processual. 2. Os atos processuais serão realizados nos prazos dispostos em lei, cabendo ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, como o fato de ser intempestivo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 3. Considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, subsidiariamente, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância. 4. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 5o, §3o, da Lei 11.419/2006, asseverando a tempestividade do recurso de apelação interposto, tendo em vista a contagem dos prazos do portal eletrônico. Afirma que “não é crível que a duplicidade de intimações possa prejudicar alguma das partes, mesmo que o ato judicial tenha sido praticado no prazo de um deles. Os princípios da boa-fé processual e da não surpresa devem, por conseguinte, nortear as regras processuais, sobretudo no ambiente eletrônico e, consequentemente, serem aplicadas sob a interpretação mais favorável ao jurisdicionado” (id 35519517, pág. 12). No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 5o, §3o, da Lei 11.419/2006, bem como em relação ao dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso, por seu turno, for apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012